Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707559-40.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MARCOS TELES DE ALCANTARA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação revisional de contrato bancário com requerimento de tutela de urgência proposta por Marcos Teles de Alcântara contra Itaú Unibanco S.A., Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Itaucred Financiamentos S.A. O Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho acolheu parcialmente os pedidos formulados por Marcos Teles de Alcantara. Considerou que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato superou em mais de cento e cinquenta por cento (150%) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, o que configurou abusividade. Rejeitou o pedido de repetição em dobro dos valores pagos a maior, por ausência de má-fé da instituição financeira. Reconheceu a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo no 234 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou a revisão do contrato com redução da taxa de juros para dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento (2,61%) ao mês e trinta e seis inteiros e trinta centésimos por cento (36,30%) ao ano, o recálculo da dívida, a exclusão dos encargos moratórios até a data do recálculo, a restituição simples dos valores pagos a maior e a compensação de créditos e débitos entre as partes. Itaú Unibanco S.A. interpôs apelação. Sustenta 1) que a taxa de juros pactuada não ultrapassou o limite de uma vez e meia a média de mercado, 2) que a capitalização mensal é válida e prevista contratualmente, 3) que os encargos moratórios são legais e 4) que não houve comprovação de dano material. Pede a reforma da sentença para afastar a revisão contratual, a restituição de valores e a condenação em honorários. Itaú Unibanco S.A. tece considerações genéricas acerca da validade da capitalização mensal dos juros, sem, contudo, destacar a necessidade de apreciação da matéria como forma de impugnação específica a algum fundamento da sentença. Ante o exposto, intime-se o Itaú Unibanco S.A. para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença quanto ao ponto, estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator